Tribunal: TJMT
Processo: 1010666-17.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010666-17.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EVA ALVES DE MEIRA - CPF: 870.000.831-15 (APELANTE), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

EVA ALVES DE MEIRA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILEGAL
SEM OBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS LEGAIS.
DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL ENTRADA
.
PERÍCIA DESNECESSÁRIA
.
§1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010
(VIGÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS).

LAUDOS FOTOGRÁFICOS
.
FACULTADO O RECURSO ADMINISTRATIVO
.
AUS
ÊNCIA DE DEFESA ADMINISTRATIVA. DÉBITOS EXISTENTES. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
POR DÉBITO PRETÉRITO
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
.
ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eva Alves de Meira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, revisão de valores e indenização por danos morais formulados em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve conduta ilícita por parte da concessionária de energia elétrica ao lavrar Termo de Ocorrência e Inspeção derivado de indícios de procedimentos irregulares no relógio medidor de energia;
(
ii
) se há fundamento para a condenação em danos morais ante a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante foi surpreendida com faturas de valores atípicos, alegando irregularidades no medidor de energia.

A concessionária constatou desvio de energia no ramal de ligação, emitindo fatura de recuperação de consumo.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débitos pretéritos pode configurar dano moral
in
re

ipsa
. Contudo, a existência de inscrições anteriores no cadastro de inadimplentes afasta a ocorrência de dano moral indenizável, conforme Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e des
provido.

Tese de julgamento:

“
Constatada a existência de desvio no ramal de entrada de energia, no medidor de registro de consumo da unidade consumidora pertencente ao autor da demanda, bem como adotados os procedimentos administrativos adequados e necessários para a apuração do consumo não faturado, previstos na Resolução n.
414/ANEEL/2010
– vigente à época dos fatos
, deve ser reconhecido a higidez do débito objeto da pretensão anulatória.
”

“É vedada a indenização por dano moral na hipótese de negativação irregular se já houver inscrição legítima anterior (Súmula 385 do STJ).”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença
(ID nº
2
76740394
)
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis

-

MT
, que, nos autos da Ação De
claratória
de Inexistência de Débito
c/c
Revisão de Valores e Indenização por
Danos Morais
, movida por
EVA ALVES DE MEIRA
em face da
apelada
, julgou
improcedente
os pedidos formulados na inicial,

nos seguintes termos:

“
(...)

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a comprovação das alegações da
autoa
, motivo pelo qual não merecem guarida.

Isto posto,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em atenção ao princípio da sucumbência,
CONDENO
a requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita –ID 154949878.

(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita
praticada pela concessionária de energia elétrica.

Da
ocorrência de
danos morais indenizáveis.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de c
ustas
(
ID

277155351
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID 276740398)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
EVA ALVES DE MEIRA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Das preliminares arguidas pela parte recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB DE ENERGISA S.A.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5º
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

Ademais, nota-se que a parte recorrente acostou aos autos, documentação acerca da impossibilidade no recolhimento de custas processuais, conforme ID. 276740360.

É como voto.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Das razões recursais do apelo recursal
EVA ALVES DE MEIRA
.

Da conduta ilícita
praticada pela concessionária de energia elétrica.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Eva Alves de Meira em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Extrai-se da inicial que a demanda foi ajuizada por Américo Donizete Silva, eis que é titular da Unidade Consumidora nº 6/135722-7.

Narra que foi surpreendido com duas faturas com valores atípicos, tais quais: R$ 3.831,01 (três mil, oitocentos e trinta e um reais e um centavo) referente ao mês de outubro de 2021 e R$ 508,19 (quinhentos e oito reais e dezenove centavos), ambos com vencimento para 31/08/2022.

Segue afirmando que não houve observância aos preceitos constantes nas resoluções da Aneel quanto à lavratura do TOI sem a presença da consumidora, bem como acerca da notificação dos débitos
“sub judice”.

Pugna pela reforma do decisum fustigado, com a desconstituição do débito questionado e arbitramento de indenização a título de danos morais, ante a negativação indevida do nome da autora/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Noutro giro, a concessionária de energia elétrica sustenta não ter havido qualquer equívoco no faturamento, argumentando que a medida adotada foi necessária em razão da constatação de irregularidade no medidor de energia da consumidora, o que motivou a emissão de fatura de recuperação de consumo.

Aduz, que não se verifica qualquer fundamento apto a ensejar condenação por danos morais, uma vez que atuou no exercício regular de seu direito, diante da inadimplência das faturas por parte da consumidora.

Pois bem
.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC
,
in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
86344150
(ID. nº
276740387
) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelada, o qual, auxiliado de registros fotográficos (ID

276740386
), concluiu por “desvio de energia no ramal de ligação”, com os registros fotográficos
.

Não obstante o TOIlavradonão tenha constado a assinatura dousuário
,
o próprio apelante juntou à exordial, a Carta ao Cliente expedida e enviada pela concessionária de energia elétrica, datada de 26/05/2022 –
ID nº
276740364
, a qual informa sobre a inspeção realizada.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO.

Assim, observa-se que a concessionária de energia, agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº
414/2010

– ANEEL
– vigente à época dos fatos)
.

Noutro giro, analisando de forma minuciosa o histórico de consumo da consumidora, em período posterior ao da recuperação de consumo tiveram aumento significativo
anterior à inspeção

–

9,00
kWh;
6,00
kWh;

8,00
kWh mês
janeiro, fevereiro, março de 2022
, respectivamente.

E, após a inspeção que constatou a irregularidade o consumo

aumentou para o patamar de

15,00
kWh;
22,00
kWh;
19,00
kWh – mês
junho, julho e agosto
/20
22
, respectivamente,
corroborando com a tese de existência de irregularidade nas medições durante o período apurado.

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto,
o apelante
não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança
, nos termos do
art. 373, inc. I, do CPC/15
.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido
é a jurisprudência hodierna
:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO – DESVIO – CONSTATAÇÃO – VISTORIA DE ROTINA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA –
HIGIDEZ DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NÃO PROVIMENTO.

Constatada a existência de desvio no ramal de entrada de energia, no medidor de registro de consumo da unidade consumidora pertencente ao autor da demanda, bem como adotados os procedimentos administrativos adequados e necessários para a apuração do consumo não faturado, previstos na Resolução n. 414/ANEEL/2010, deve ser reconhecido a higidez do débito objeto da pretensão anulatória.

Em virtude da legalidade do débito imputado ao consumidor, a pretensão de indenização por danos morais não merece acolhimento.”

(N.U 1000709-82.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE FATURAS E DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILEGAL REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA - §1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 - LAUDOS FOTOGRÁFICOS
– FACULTADO O RECURSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE DEFESA ADMINISTRATIVA - DÉBITOS EXISTENTES - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido como estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.
”

(N.U 1017422-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024)

Constatada a existência de irregularidade por desvio de energia elétrica sem passar pelo medidor, causando ausência de faturamento,
mostra-se
devido
, o
valor
cobrado
por recuperação de consumo.

Deveras, a recuperação de consumo não possui natureza punitiva, mas visa apenas reparar a concessionária pela distribuição não registrada e inadimplida.

Da
ocorrência
de danos morais indenizáveis
.

É sabido que a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débitos pretéritos, como no caso em apreço, pode configurar dano moral
in
re

ipsa
.

Contudo, a existência de inscrições anteriores no cadastro de inadimplentes afasta a ocorrência de dano moral indenizável, conforme Súmula 385 do STJ.

Desta feita, no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema
BOA VISTA EQUIFAX (Num. Protocolo: HI 0425002921)
, vislumbro que a parte recorrida possui inscrições anteriores à inscrição realizada pela recorrente, sem notícia nos autos de que tais negativações sejam ilegítimas, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Senão vejamos:

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Ademais, este é o entendimento pacífico deste Sodalício
:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de restrição lícita precedente descaracteriza o dano moral proveniente de nova negativação (Súmula 385 do STJ).

No caso concreto, há comprovação da preexistência de apontamento restritivo legítimo realizado por “Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.”, situação que exclui o direito ao dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

É vedada a indenização por dano moral na hipótese de negativação irregular se já houver inscrição legítima anterior (Súmula 385 do STJ).

(...)

(N.U 1004963-47.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 19/03/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DE DADOS NO SCR-BACEN. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO. SÚMULA 385/STJ.

(...) 4. A instrução do STJ (Súmula 385) é clara ao estabelecer que a existência de anotações preexistentes regulares impede a configuração de dano moral in
re

ipsa
por inclusão ou manutenção indevida de novo registro desabonador.

5. No caso, o apelante possuía outras observações de restrição ao crédito, legítimas e anteriores, não tendo demonstração de excepcionalidade ou lesão à honra capaz de ensejar indenização por danos morais.

6. Ausência de prova de ato ilícito ou prejuízo específico decorrente da manutenção do registro.

(N.U 1043476-62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo
em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025